Tribunal: TJMT
Processo: 1019776-67.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019776-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JACK JOSEPH ABBOUDI - CPF: 536.601.021-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ABUDI PALACE HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 15.043.920/0001-64 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JACK JOSEPH ABBOUDI - CPF: 536.601.021-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO COMO DOCUMENTO HÁBIL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por ABUDI PALACE HOTEL LTDA - ME e outro contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., constituindo título judicial e convertendo o mandado inicial em mandado de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate envolve: (i) a alegação de nulidade processual por irregularidade na intimação; (ii) a suposta carência da ação pela ausência de planilha detalhada de débitos; (iii) a validade da cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios; e (iv) a licitude da capitalização mensal dos juros.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de nulidade na intimação, visto que a parte apelante foi regularmente notificada em diversas oportunidades e permaneceu inerte.

4. Nos termos da Súmula 247/STJ, contrato de abertura de crédito em conta-corrente acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil para a ação monitória.

5. A comissão de permanência é válida se limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios, conforme jurisprudência consolidada no STJ (REsp 1.058.114/RS).

6. Juros remuneratórios não sujeitos ao limite do Decreto nº 22.626/1933, conforme Súmula 596/STF, exigindo prova de abusividade, ônus não demonstrado pela parte apelante.

7. A capitalização mensal dos juros é permitida para contratos celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente, nos termos do REsp 1.112.879/PR (STJ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente acompanhado de demonstrativo de débito é suficiente para instruir ação monitória.

2. A comissão de permanência é válida quando não excede a soma dos encargos remuneratórios e moratórios pactuados. 3. A capitalização mensal dos juros é lícita se expressamente pactuada em contrato firmado após 31/03/2000."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 272, §2º; CC/2002, arts. 389 e 395.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 247/STJ; Súmula 596/STF; STJ, REsp 1.058.114/RS; STJ, REsp 1.112.879/PR.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
ABUDI PALACE HOTEL LTDA – ME
.,

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Monitória nº.1019776-67.2017.8.11.0041, movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, JULGOU PROCEDENTE a ação, com fundamento no que dispõe o artigo 269-I do CPC e Acolheu a Ação Monitória, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 1102c § 3º do Código de Processo Civil, CONSTITUIU de pleno direito, o título judicial, convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 110.092,98 (cento e dez mil noventa e dois reais e noventa e oito centavos), atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal. Condenou os Requeridos nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

A parte recorrente defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, preliminarmente, “irregularidade da intimação” pois os recorrentes não foram devidamente intimados nos moldes previstos pela legislação, sendo proferida sentença de procedência sem que estes tivessem a oportunidade de se manifestar tempestivamente, cerceando novamente o seu direito de defesa", id. 258859659 – Pág.5;

Alega carência da ação fundamentada na ausência de planilha pormenorizada de débitos, aduzindo que a recorrida deixou de atender as exigências legais insculpidas no artigo 798, inciso II do CPC.

No mérito, alega que “é indevida e ilegal” a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e multa moratória, revelando prática abusiva e gerando onerosidade excessiva;

Ainda, assevera que “houve incidência de encargos abusivos, como a taxa de juros acima da média do mercado financeiro e a capitalização mensal dos juros, sendo necessário o afastamento dessas cobranças abusivas".

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 258859670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente
ABUDI PALACE HOTEL LTDA - ME
e outro, busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Monitória nº.1019776-67.2017.8.11.0041 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, constituindo de pleno direito o título judicial e convertendo o mandado inicial em mandado de execução, condenando os réus no valor de R$ 110.092,98 (cento e dez mil noventa e dois reais e noventa e oito centavos), atualizada a partir da citação válida e condenou os Requeridos nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.

A parte Apelante alega preliminarmente a ocorrência de irregularidade na intimação, uma vez que não foi devidamente intimada nos moldes legais, sendo proferida sentença sem oportunidade de manifestação tempestiva, cerceando seu direito de defesa. Ademais, sustenta a carência da ação pela ausência de planilha pormenorizada de débitos. No mérito, aponta a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e multa moratória, bem como a incidência de encargos abusivos como taxa de juros acima da média de mercado e a capitalização mensal dos juros.

Já a parte Apelada, em suas Contrarrazões, defende a validade das intimações realizadas, tendo a Apelante permanecido inerte mesmo após diversas oportunidades para se manifestar. Sustenta, ainda, que a inicial foi devidamente instruída com documentos hábeis, não havendo carência da ação. Quanto ao mérito, alega que a cobrança da comissão de permanência e dos encargos contratuais observou os parâmetros legais e os índices do Banco Central, não havendo abusividade. Por fim, defende a legalidade e validade do contrato celebrado entre as partes.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

De início, constato que não houve cerceamento de defesa no presente feito.

Nos termos do art. 272, §2º do Código de Processo Civil, "
sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
".

Analisando detidamente os autos, verifico que as partes foram devidamente intimadas em diversas oportunidades após o retorno dos autos à Vara de origem, tendo a Apelante permanecido inerte. Portanto, não há qualquer irregularidade apta a ensejar nulidade processual.

Quanto à alegada carência da ação, também não assiste razão à Apelante.

Nos termos do entendimento consolidado pela Súmula 247 do STJ, "
o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória"
.

No caso em tela, a petição inicial veio devidamente instruída com o contrato de abertura de crédito firmado entre as partes, além do demonstrativo de débito atualizado (id.42631579). Assim, restou atendido o requisito documental exigido pela legislação processual.

No tocante ao mérito recursal, de igual modo não merece prosperar a insurgência da parte ré.

Com relação à cobrança da comissão de permanência, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.058.114/RS, representativo da controvérsia repetitiva, reafirmou seu entendimento jurisprudencial no sentido de ser válida a cláusula que prevê a cobrança dessa comissão para o período de inadimplência contratual.

Consignou-se, naquela assentada, que "a importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato".

No presente caso, não se vislumbra qualquer irregularidade na cobrança ou descumprimento dos parâmetros fixados pelo STJ.

Igualmente descabe a alegação de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios.

Como é cediço, a partir da edição da Súmula 596 pelo Supremo Tribunal Federal, restou pacificado que "as disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional".

Assim, as instituições bancárias possuem liberdade para estipular as taxas de juros remuneratórios nos contratos que celebram, não havendo limitação legal específica. A abusividade depende de prova concreta de discrepância em relação às taxas médias praticadas no mercado, ônus do qual não se desincumbiu a parte Apelante.

No que tange à capitalização mensal dos juros remuneratórios, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, em Leading Case julgado sob o regime dos Recursos Repetitivos (REsp 1.112.879/PR), consolidou o entendimento de que "é lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa".

No contrato objeto dos autos, vislumbro que há previsão expressa acerca da incidência da capitalização mensal dos juros remuneratórios, não havendo irregularidade nesse ponto.

Diante dos fundamentos acima alinhavados, constato que o contrato de abertura de crédito firmado entre as partes não padece de nulidades ou abusividades, sendo regular em todos os seus termos. As disposições contratuais devem obrigatoriamente ser observadas, nos termos do princípio do
pacta sunt servanda
.

Não há qualquer óbice à constituição do título judicial e à execução do valor apontado pelo Banco credor.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Considerando que a sentença foi integralmente mantida, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da condenação.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025